Tribunal: TJES
Processo: 0000022-93.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Perigo para a vida ou saúde de outrem
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-93.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000022-93.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP). Desobediência (art. 330 do CP). Condenação mantida. Perigo concreto caracterizado. Pena-base fixada com fundamentação idônea. Inaplicabilidade da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao réu reincidente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) e art. 330 (desobediência), ambos do Código Penal. A insurgência recursal tem por objeto a absolvição quanto ao crime do art. 132 do CP, a revisão da dosimetria da pena-base no delito de tráfico e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A apelação apresenta três questões centrais:

(i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 132 do Código Penal, notadamente quanto à configuração do perigo concreto à vida ou saúde de terceiros;

(ii) saber se houve exasperação indevida da pena-base no crime de tráfico de drogas, por ausência de fundamentação concreta;

(iii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), diante da reincidência do réu.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao crime do art. 132 do CP, a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos convergentes dos policiais militares e da companheira do réu, que relataram fuga em alta velocidade, inclusive na contramão de direção, em rodovia federal, colocando em risco concreto a integridade física dos ocupantes do veículo e demais usuários da via. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a tipicidade penal em condutas que gerem risco efetivo à vida de outrem, mesmo que sem produção de dano.

No tocante à dosimetria da pena pelo crime de tráfico, a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nos elementos do art. 59 do Código Penal, especialmente em razão da quantidade e acondicionamento das drogas, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Por fim, não é possível aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o réu é reincidente, o que afasta a condição de primariedade exigida para o benefício. A sentença, portanto, deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença. A reincidência afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A caracterização do crime do art. 132 do CP exige, mas também se satisfaz, com a demonstração de risco concreto e efetivo à vida ou saúde de terceiros, como evidenciado na conduta de fuga em alta velocidade e direção perigosa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000022-93.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS ALVES FLORENCIO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Noticia o incluso inquérito policial em epígrafe, que no dia 10 de outubro 2024, por volta das 09:50 horas, na zona rural, próximo ao pedágio, nesta Cidade e Comarca, o Denunciado foi autuado em flagrante delito, por transportar e trazer consigo drogas, de forma voluntária, consistente aproximadamente 513 gramas de maconha, conforme se extrai do Auto de Apreensão (id. 52900017) e Auto de Constatação de Natureza e Quantidade da Substância Entorpecente (id. 54516971). Narram os autos que após à Polícia Militar receber informações de que havia um veículo automotor transportando substâncias entorpecentes, a Força Tática iniciou patrulhamento ostensivo e, ao avistar o referido automóvel, foi dada ordem de parada, contudo, desobedecida e ignorada pelo Denunciado que empreendeu fuga. Durante a fuga, o Denunciado trafegava em alta velocidade, expondo a perigo a vida dos demais usuários da via. Após a perseguição, os militares puderam visualizar o Denunciado desfazendo-se de uma sacola branca momentos antes de parar o veículo. Realizada a abordagem, constatou que o Denunciado trazia consigo 03 (três) porções grandes de maconha, que juntas pesavam aproximadamente 513 (quinhentos e treze) gramas, de tamanho similar a uma bola de futebol. Em sede policial, o Denunciado confessou ser o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como informou que sua esposa não sabia que havia drogas no interior do veículo. Durante a abordagem, a companheira do Denunciado, que estava no carona, informou que em sua residência, em Itaipava, havia mais drogas guardadas. Chegando ao local, os policiais apreenderam mais uma porção de maconha, do tamanho de uma bola de tênis e com peso aproximado de 41 (quarenta e uma) gramas. As provas revelam que pela natureza e acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas (embaladas e prontas para a comercialização), bem como as circunstâncias da ação criminosa, a droga apreendida era destinada à venda. Os indícios de autoria e da materialidade restaram comprovados por meio do BU nº 55942485 (id. 52900017), oitiva das testemunhas, Auto de Apreensão Auto de Constatação de Substâncias Entorpecentes (id. 54516971), bem como dos demais elementos de convicção juntados aos autos do presente inquérito policial. Assim agindo, encontra-se o Denunciado MARCUS VINÍCIUS ALVES FLORÊNCIO PIMENTEL, incurso nas condutas prescritas pelo artigo 33, caput (“transportar e trazer consigo”) da Lei nº 11.343/06, e artigos 132 e 330, ambos do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo Código. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 132 e art. 330 do Código Penal, à pena de 06 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A insurgência recursal gira em torno de três pontos centrais: (i) pedido de absolvição quanto ao crime previsto no art. 132 do Código Penal, por suposta ausência de provas quanto à configuração do perigo concreto; (ii) alegação de exasperação indevida da pena-base quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006; e (iii) aplicação do redutor previsto no §4º do referido dispositivo (tráfico privilegiado), com consequente readequação da pena e do regime de cumprimento.

No que tange o crime de perigo para a vida, ou saúde de outrem (art. 132 do CP), entendo que não merece prosperar a tese defensiva.

Consta dos autos que o apelante, ao ser abordado pela Polícia Militar, após denúncia anônima indicando transporte de substância entorpecente, desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pela BR-101, trafegando inclusive pela contramão, conforme narrado de forma convergente pelos agentes públicos e testemunhas.

O CB/PMES Messias de Freitas Santos, em depoimento registrado em mídia audiovisual constante dos autos (ID 13889112), declarou:

“(...) que a guarnição policial recebeu informações de que um carro estava transportando material ilícito, e de posse da placa do mesmo, foi iniciada a busca, sendo o veículo localizado em sequência. Asseverou que quando o veículo visualizou a viatura se aproximando, o acusado iniciou imediatamente as manobras de fuga, trafegando em alta velocidade pela BR-101, inclusive na contra-mão de direção, expondo todos os demais usuários da via a perigo concreto. Que o veículo conduzido pelo acusado protagonizou a fuga por mais de 07 (sete) quilômetros. (...)

A versão foi corroborada pelo policial CB/PMES Renan de Aquino Ribeiro e pela companheira do réu, Bárbara Myrian Alves Corrêa, que afirmou, em juízo, ter temido pela vida do filho menor, enteado do acusado, que também estava no veículo.

Tais elementos não deixam dúvidas quanto à presença do perigo concreto e iminente exigido pelo tipo penal do art. 132, pois evidenciam risco real à integridade física de terceiros, inclusive de sua própria família.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o crime em questão se configura quando a conduta do agente, embora não produza dano, cria risco efetivo e concreto à vida alheia, como no caso de direção perigosa em via pública durante fuga policial.

No tocante à pena imposta pelo crime de tráfico de drogas, a sentença fixou a pena-base em 07 anos de reclusão, dois anos acima do mínimo legal.

A defesa sustenta exasperação indevida, sem fundamentação idônea.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância valorou, de forma idônea, as circunstâncias do art. 59 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, entendo igualmente não assistir razão à defesa.

Isso porque o apelante é reincidente, o que evidencia sua dedicação às atividades criminosas.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, tanto pela suficiência das provas que respaldam a condenação, quanto pela correção técnica na fixação da pena.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)